Tribunal: TJDFT
Processo: 0003189-60.2018.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBORA A VERSÃO ACUSATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em se tratando de crimes contra dignidade sexual, normalmente cometido sem a presença de testemunhas, as declarações prestadas pela vítima, de forma firme, coerente e detalhada, possuem especial relevo. Assim, a versão da vítima, coerentemente apresentada em juízo, somada aos demais elementos de prova coligidos aos autos, entre eles os depoimentos de informantes e o laudo de exame de corpo de delito, todos produzidos na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de estabelecer a materialidade e a autoria do delito e embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas.
2. Recurso conhecido e desprovido.